Tribunal: TJMT
Processo: 1020947-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1020947-80.2020.8.11.0000
Agravante: Celso Luiz Zangirolami
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Celso Luiz Zangirolami contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001030-85.2020.8.11.0029 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do Agravante e do Município de Canarana, que deferiu o pedido de liminar para, suspender a eficácia da Portaria Municipal no 735/2019, que promoveu a reintegração do Agravante no serviço público municipal, bem como determinou o pagamento mensal decorrente das verbas salariais retroativas.
Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face do Agravante e do Município de Canarana, em virtude da prática de suposto ato ilegal de reintegração do Agravante no cargo de técnico em Educação Física, revertendo a demissão administrativa efetuada pela gestão anterior no ano de 2016, e culminando no reconhecimento de dívida, pelo Município de Canarana, no valor de R$ 188.621,73 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e três centavos).
Destaca que, as irregularidades do procedimento de reintegração apontadas pela Promotoria de Justiça teriam sido apuradas por meio do Inquérito Civil no 03/2020, o qual teria concluído, ainda, pela regularidade no procedimento de demissão do servidor municipal.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto ao contrário que concluiu o Magistrado Singular, o Agravante teria comprovado a ilegalidade do processo administrativo de demissão por abandono de cargo, especialmente por terem sido desconsiderados à época, pela então Gestão Municipal, os atestados médicos apresentados pelo Agravante e se negado a reagendar a perícia médica designada durante a vigência do atestado médico, além da invalidade das notificações efetuadas e a ausência de nomeação de defensor, por ter sido reconhecida a sua revelia, o que caracterizaria afronta ao devido processo legal e cerceamento de defesa do servidor no PAD, por parte da Comissão responsável.
Assevera, também que, o Agravante enfrenta quadro de transtorno psiquiátrico – Transtorno Ansioso-humor (CID 10 F32.2; F41.1) que o impediria de exercer plenamente suas atividades ocupacionais desde abril de 2011 até 2018, conforme fazem prova os inclusos laudos médicos, emitidos pelo profissional que o acompanhou desde os primeiros sintomas clínicos, Dr. Clodoaldo Pirani Junior – CRM/MT 5016.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que seja revogada a liminar que suspendeu a eficácia da Portaria Municipal no 735/2019, que promoveu a reintegração do Agravante no serviço público municipal e os pagamentos mensais decorrentes das verbas salariais retroativas em favor do Agravante.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Acostou-se no ID n. 61379527, a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor do Agravante e do Município de Canarana objetivando, em caráter antecipatório, a suspensão da eficácia da Portaria no 735/2019 e os pagamentos mensais decorrentes das verbas salariais retroativas em favor do ora Agravante.
Ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que, as faltas de julho/2014 a janeiro/2016 revelam-se injustificadas. Veja-se que a perícia realizada em junho/2014, a qual atestara a capacidade laborativa do servidor público (art. 85 do Estatuto do Servidor Público Municipal); e a ausência deste em se submeter a nova inspeção pericial (art. 84 do Estatuto do Servidor Público Municipal), em Id. 38539088 (pg. 41), são aptas a indicar a plena capacidade laborativa de Celso Luiz Zangirolami para o retorno às suas funções. Sua inércia, por conseguinte, caracteriza claro o abandono do cargo.
Destacou, ainda, que, além de demonstrada a regularidade do procedimento administrativo de demissão do servidor público, encontram-se presentes indícios de irregularidade do procedimento administrativo de reintegração do servidor ao cargo público, uma vez que o procedimento administrativo de demissão respeitou o princípio da legalidade, assim como os princípios do contraditório e ampla defesa, não se vislumbrando, a priori, vícios capazes de ensejar a reintegração ao cargo, bem como que, meras irregularidades não se revelam aptas para tanto.
Por fim, ressaltou que, o periculum in mora caracteriza-se na urgência necessidade de interromper os pagamentos mensais em favor do servidor público, porquanto eventual adimplemento do parcelamento da dívida ocasionaria dano ao erário.
A pretensão vem embasada na cópia do Procedimento Administrativo Disciplinar, que, inicialmente, concluiu pela aplicação da penalidade de demissão do serviço público ao Agravante, por entender caracterizado o abandono de cargo público.
Todavia, vislumbra-se da decisão administrativa que, deu provimento ao recurso administrativo interposto pelo Agravante, para reformar a decisão que lhe aplicou a pena de demissão e, consequentemente determinou a sua reintegração no cargo público e a apuração dos valores retroativos (ID ́s n. 38540903 – p. 13/19 – autos de origem), que esta teve como fundamento o reconhecimento de diversas nulidades no PAD, dentre elas a ilegalidade em não decretar a revelia do Agravante; o cerceamento de defesa, por não ter sido nomeado defensor dativo, em razão do não atendimento deste à convocação por edital; notificações a pessoas diversas para responder ao PAD; além de numeração parcial das folhas que compõem o PAD, com sérios indícios de fraude processual, em razão do convencimento pela Comissão processante de que teria havido extração proposital dos documentos de fls. 39 a 43, sendo substituídos por documentos “plantados”, uma vez que tais documentos não teriam numeração e rubricamento, ao contrário de todos os outros.
A princípio, observa-se, que, tais condutas além de não se apresentam como meras irregularidades, não foram consideradas na decisão agravada quando determinou a suspensão da reintegração do Agravante no cargo público, especialmente, o fato de ter sido ele convocado por edital para retornar ao emprego (ID n. 60852984), e apesar do não atendimento à convocação, não fora declarada a sua revelia e nomeado defensor, conforme prevê o artigo 242 e § 1o do artigo 220, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Canarana-MT (Lei n. 028/2002), in verbis :
Art. 242. Não atendidos os editais de citação será o servidor declarado revel e ser-lhe-á nomeado um defensor na forma do art. 227 e seus parágrafos desta Lei Complementar.
Art. 220. Feita a citação e não comparecendo o acusado, prosseguir-se-á o processo a sua revelia.
§ 1o A revelia será declarada por termo nos autos do processo.
Não se olvida que é dever da Administração Pública reprimir, com severidade, a da conduta praticada pelo agente (inassiduidade habitual e abandono de cargo por mais de 30 dias), contudo, a pena de demissão não pode aplicada sem que respeitados princípios basilares do direito processual (devido processo legal, a ampla-defesa, o contraditório, e outros) também em sede de processo administrativo disciplinar (PAD).
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NULIDADE DE ATO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE NO PAD. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese o dever da Administração Pública de reprimir, com severidade, a da conduta praticada pelo agente (inassiduidade habitual e abandono de cargo por mais de 30 dias), a pena de demissão não pode aplicada sem que respeitados princípios basilares do direito processual (devido processo legal, a ampla-defesa, o contraditório, e outros) também em sede de processo administrativo disciplinar (PAD). 2. In casu, ausente a citação nos termos dos art. 157 e ss da Lei Municipal no 385/2003 e ainda ignorado o pedido de produção de prova testemunhal feito pelo autor/apelado, restam configuradas: manifesta ilegalidade e error in procedendo, de modo que é clara a nulidade do processo administrativo disciplinar e, consequentemente, do decreto de demissão do autor/apelado. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-GO – Apelação e Remessa Necessária n. 04950189420078090168, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 30/07/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/07/2019). [Destaquei]
Nesse aspecto, a documentação juntada aos autos, é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, no sentido de que o PAD estaria inquinado de nulidade, bem como o risco de dano irreversível, uma vez que além da necessidade de dilação probatória para aferir a regularidade do PAD, é certo que o Agravante foi reintegrado ao cargo, de forma administrativa, há mais de 1 (um) ano, ou seja, em 2-10-2019, de forma que o seu afastamento imediato implica na cessação de sua remuneração, cuja verba possui caráter eminentemente alimentar.
Com efeito, entendo, nessa seara de cognição sumária, que antes de afastar o Agravante do cargo público em que foi reintegrado, de forma administrativa, há mais de um ano, se mostra prudente a instrução probatória, a fim de evidenciar se de fato o PAD apresenta irregularidade e se foram respeitados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Por outro lado, se mostra prudente a suspensão do pagamento mensal decorrente das verbas salariais retroativas, com vistas a evitar eventual prejuízo ao erário, caso seja reconhecida a legalidade e regularidade do PAD.
Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE o efeito suspensivo vindicado, tão somente para manter o Agravante no cargo público em que foi reintegrado administrativamente até o julgamento do mérito do presente recurso pelo órgão colegiado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, observada sua prerrogativa de prazo em dobro.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora